Tribunal: TCU
Processo: 007.295/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Luciano Francisqueto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3087/2024-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Augusto Nardes, que julgou irregulares as contas do recorrente com imputação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 3335/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, c/c art. 285 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente.